Tribunal: TJDFT
Processo: 0737202-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737202-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS GUEDES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2o, II, CP. COMPROVADA A CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO CONCURSO DE AGENTES. DIVISÃO DE TAREFAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. A versão narrada pela vítima e por uma testemunha é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, ao atribuir a prática do roubo ao apelante, em concurso com outra pessoa não identificada. 2. Demonstrado que o roubo foi praticado por duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas, correto o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes. 3. O emprego de arma branca ou imprópria, à época do crime (04/05/2018), não era mais previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, o qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal, com vigência a partir de 24/04/2018. Dessa feita, segundo entendimento do STJ, o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada na terceira fase da dosimetria da pena, pode ser tido como circunstância judicial desabonadora a ser aplicada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus. Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, em razão do emprego de arma branca. 4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração em patamar superior, consoante entendimento consolidado no STJ. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a razão de aumento da pena na primeira fase da dosimetria para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada para o crime, sem alterar a pena fixada em definitivo pelo Juízo a quo. Mantida a sentença nos demais pontos. O recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei 13.654/2018, 59 e 157, § 2o, ambos do Código Penal, defendendo ser descabida a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, do uso de arma branca, considerando que não foi apontado no acórdão impugnado circunstância que demonstrasse a maior reprovabilidade da conduta pelo uso de faca, de forma a justificar o aumento da referida pena-base. Informa que o uso da arma branca no caso em apreço exteriorizou unicamente a grave ameaça, conforme destacado no acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 4o da Lei 13.654/2018, 59 e 157, § 2o, ambos do Código Penal. Com efeito, vislumbro que a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, vale citar: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2o do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2o, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico. 2. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). 3. No presente caso, pela leitura da denúncia, da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifica-se que, no caso concreto, não foi apontada qualquer circunstância que demonstrasse a maior reprovabilidade da conduta pelo uso da arma branca (faca) a justificar o aumento da pena-base, configurando a referida ameaça inerente ao tipo penal de roubo. Necessário, portanto, o decote de referida exasperação da pena-base. 4. Estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, não havendo qualquer outro elemento concreto a justificar o regime mais gravoso, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito. 5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 1847944/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005